Tribunal: TJDFT
Processo: 0743676-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. VALOR DA REPARAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO
1 – Responsabilidade civil. Perda de uma chance. Ausência de ato ilícito. A aplicação da tese da perda de uma chance como fundamento para indenização exige a análise acerca da real possibilidade de êxito do postulante, perdida em razão da conduta comissiva ou omissiva da outra parte (REsp 993.936/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/4/2012). No caso em exame não ficou demonstrado que o autor deixou de vender seu imóvel por culpa exclusiva do réu. As partes celebraram acordo nos autos da execução para liberação da hipoteca após a quitação do crédito pelo apelante, com data prevista para quitação em 25/05/2020, mediante depósito na conta informada. O autor só veio a efetivar o pagamento do acordo em 09/12/2021, de modo que a partir do cumprimento da sua obrigação poderia se exigir do réu o levantamento da hipoteca sobre o imóvel objeto de negociação. A proposta de compra do imóvel (1/06/2021 a 10/09/2021) foi anterior ao momento em que poderia exigir a baixa da hipoteca, de modo que não constitui causa eficiente para a desistência do negócio, ou seja, não resta demonstrada culpa do réu.
2 – Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. Demora na baixa da hipoteca. Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor do dano moral fixado na sentença atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Apelação conhecida e desprovida.
gp